Tribunal: TJBA
Processo: 8154520-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8154520-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TAISE PATROCINIO FREITAS CONCEICAO Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III Advogado(s): SERGIO SCHULZE ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. A Agravante sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada (2,56% a.m.), a ilegalidade da capitalização mensal, a cobrança indevida de tarifa de registro e a necessidade de repetição em dobro dos valores cobrados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (ii) se a capitalização mensal dos juros é válida; (iii) se a cobrança da tarifa de registro é legítima; e (iv) se há cabimento da repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros contratada (2,56% ao mês / 35,44% ao ano) é ligeiramente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento de veículos na época da contratação (abril/2022), que era de 2,03% ao mês. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada. A diferença de aproximadamente 26% entre a taxa contratada e a média de mercado não alcança patamar suficiente para configurar desvantagem exagerada ao consumidor, considerando tratar-se de operação com garantia real e que o veículo financiado possui 11 anos de fabricação, o que eleva o risco da operação. 4. A capitalização mensal dos juros está expressamente pactuada no contrato, conforme evidenciado pela diferença entre a taxa mensal (2,56%) e a taxa anual (35,44%), sendo esta última superior ao duodécuplo da primeira. A Súmula 541 do STJ dispõe que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações do Sistema Financeiro Nacional. O agravado comprovou documentalmente a efetiva inclusão do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, cumprindo obrigação legal prevista no art. 1.361 do Código Civil e na Resolução CONTRAN nº 689/2017. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), firmou o entendimento de que é válida a cobrança de tarifas de registro de contrato desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. A própria agravante mencionou na inicial a existência de ação de busca e apreensão, o que corrobora a efetiva constituição do gravame sobre o veículo. 5. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação cumulativa de cobrança indevida e má-fé do credor. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de cobrança indevida, pois a taxa de juros está dentro de parâmetros razoáveis de mercado, a capitalização foi expressamente pactuada e a tarifa de registro corresponde a serviço efetivamente prestado. Tampouco há demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, que aplicou encargos em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. O fato de o contrato ser de adesão não implica, automaticamente, na nulidade de suas cláusulas, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras, sua incidência não autoriza a revisão indiscriminada de cláusulas contratuais livremente pactuadas, especialmente quando em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza abusividade quando a diferença não alcança patamar suficiente para colocar o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser consideradas as peculiaridades da operação. 2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço, mediante inclusão de gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente. 4. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação cumulativa de cobrança indevida e má-fé do credor." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, "b", 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, e 54; Código Civil, arts. 104, 122 e 1.361; Lei 4.595/64, arts. 2º, 4º e 9º; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução CONTRAN 689/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STF, Súmula 596. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8154520-89.2022.8.05.0001, sendo Agravante Taise Patrocinio Freitas Conceicao e Agravado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator